Tribunal: TJSP
Processo: 1005122-02.2018.8.26.0016
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PORTABILIDADE. LINHA CELULAR. MIGRAÇÃO PARA LINHA PRÉ PAGA. PEDIDO EQUIVOCADO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA.
A autora realizou pedido para que sua linha fossem migrada para plano pré-pago, o que possibilitaria sua portabilidade de linha.
A ré não ofereceu resistência aos pedidos, quer da migração ou da portabilidade. Entretanto, o pedido como realizado na inicial se mostrou

Ementa:
PORTABILIDADE. LINHA CELULAR. MIGRAÇÃO PARA LINHA PRÉ PAGA. PEDIDO EQUIVOCADO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA.
A autora realizou pedido para que sua linha fossem migrada para plano pré-pago, o que possibilitaria sua portabilidade de linha.
A ré não ofereceu resistência aos pedidos, quer da migração ou da portabilidade. Entretanto, o pedido como realizado na inicial se mostrou impossível, já que inexiste linha pré-paga corporativa. E no próprio recurso, a autora mostra que foi realizada a portabilidade.
Correta a decisão do juízo singular que julgou improcedente tal pedido, por se apresentar equivocado. Ante a falta de resistência da ré não há que se falar em alteração do ônus da sucumbência.

Recurso não provido.